Tribunal: TJMT
Processo: 1008981-46.2018.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008981-46.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR MISTURA - CPF: 277.469.841-34 (EMBARGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.561.674/0001-04 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR MISTURA - CPF: 277.469.841-34 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.561.674/0001-04 (EMBARGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), GILMAR MISTURA - CPF: 277.469.841-34 (EMBARGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.561.674/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA - TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO AO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE DO LOTEADOR PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AJUSTADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Ambos os Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
GILMAR MISTURA e TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra acórdão proferido nos recursos de Apelação Cível no 1005749-40.2021.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos e manteve a sentença.

A parte embargante Gilmar Mistura opôs embargos de declaração arguindo erro de fato ao fundamento que “
o município jamais concordou com a transformação da Avenida São José do Cedro em rua
”.

Argui, ainda, contradição e omissão sob o fundamento que “
Não é plausível exigir que o autor, assistindo a implantação da via de forma inadequada, aguardasse até o termo final convencionado para a conclusão das obras, para apontar o descumprimento contratual”, requerendo aplicação da multa prevista no item 4.3 do contrato”
.

A Embargante
TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
arguiu omissão no acórdão, porquanto não enfrentou a tese que “
ausência de impugnação do registro do loteamento e inexistência de pedido de modificação do registro
”
.

Assevera a existência de erro de premissa sob o fundamento que “
prospecto anexo do instrumento particular de transação tinha poder vinculante, quando, em verdade, não passava de, como o próprio nome diz, um simples prospecto”.

Por fim, presquestiona os artigos 30, VIII, da CF, 19 e 23 da Lei 6.766/79 e 22 da Lei 6.766/79.

Contrarrazões nos ids. 258150197 e 257823650.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
GILMAR MISTURA e TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra acórdão proferido nos recursos de Apelação Cível no 1005749-40.2021.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos e manteve a sentença.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, foi enfrentada as matérias arguidas, entre elas a ilegalidade da multa, a as especificações do contrato e a forma como deve ser feita, demonstrando os fundamentos necessários para o deslinde da controvérsia,
in verbis:

Embora a empresa apelada tenha efetivado a implementação da via em desacordo com aquela estipulada no item 3.3 do “Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças” celebrado, uma vez que divergia do prospecto anexo, fato esse que restou incontroverso, infere-se, do item 3.4. do mesmo ajuste, que as partes estipularam o prazo de até 05 (cinco) anos para a conclusão da construção da via, contados da assinatura do instrumento, o que ocorreu
em
02/02/2017

(id. 115005592 - Pág. 5).

Partindo dessa premissa, a requerida possuía até a data de
02/02/2022
para efetivar a conclusão da via nos moldes ajustados, de modo que, ao tempo do ajuizamento da ação, isto é,
10/09/2018
, não havia ocorrido o vencimento da obrigação, que constitui pressuposto indispensável para a exigibilidade da multa convencional, nos termos do artigo 408 do Código Civil:

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente,
deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora

Nessa linha de intelecção, sem o esgotamento do prazo avençado para o cumprimento da obrigação, impossível a configuração do inadimplemento contratual, justificador da incidência da multa convencional, notadamente porque, no caso em exame, durante a vigência do prazo estipulado, seria facultado à requerida proceder às retificações da obra da via, a fim de ajustá-la aos termos do contrato.

Melhor sorte não socorre à apelante
TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS.

A despeito da irresignação manifestada no apelo, o fato é que o “Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças” foi celebrado em
02/02/2017
(id. 115005592), portanto, antes do registro do loteamento denominado RESIDENCIAL SANTA CATARINA, realizado em
29/09/2017
(id. 115007026), de modo que, quando assumiu a obrigação de implementação da via e ajustou os termos e dimensões em que se daria, o fez sobre direito disponível de sua titularidade.

Não pode, agora, pretender se eximir da responsabilidade de promover o cumprimento da obrigação de construir a via, nos termos ajustados, a pretexto de, por força do art. 22 da Lei no 6.766/79, ter promovido a transferência do domínio para o Município, com registro do empreendimento.

Do mesmo modo, desarrazoada, para alcançar esse desiderato, a alegada incompetência, do loteador, para a definição das vias públicas a serem implantadas, invocando, para tanto, a norma do art. 6o, §2o, I e II, do Código de Parcelamento do Solo, que confere ao município a escolha do tipo ou o local das vias de circulação.

A partir de uma análise mais atenta, tenho que se trata de arguição tardia, se não providencial, na medida em que a alegada impossibilidade de ingerência sobre designação da via deveria ter sido aquilatada pela apelante antes de se obrigar a promover a construção,
conforme especificações consignadas no instrumento
, que, ressalte-se, mais uma vez, foi celebrado antes da transferência do domínio da área da via para a municipalidade.

Outrossim, merece registro o fato de que, mesmo depois de transferir titularidade do domínio da via para o município, a apelante aportou aos autos para formular a proposta de acordo de id. 115007218, por meio da qual se propôs a diligenciar, junto ao Município de Sinop,
“para verificar a possibilidade de alteração/transformação da Avenida São José do Cedro para rua, mantidas as metragens atuais”
, dispondo-se, inclusive, a arcar com todas as despesas administrativas necessárias para referida alteração, com o que consentiu a municipalidade, levando em consideração, todavia, os limites formulados na proposta apresentada, no sentido de que fossem mantidas as metragens da via.

A despeito disso, agora, em sede recursal, na tentativa se eximir do cumprimento da obrigação, a recorrente aporta aos autos para alegar a impossibilidade de alteração da via, por se tratar de bem público.

Infere-se que, além de imprestável para infirmar a conclusão exarada na sentença, a tese manifestada na irresignação recursal incide em evidente “
venire contra factum proprium
”, na medida em que importa em comportamento contrário aquele manifestado por ocasião da formulação da proposta de acordo.

No ponto, destaco a bem lançada fundamentação na r. sentença:

“À vista disso, como há POSSIBILIDADE de ADEQUAÇÃO da atual Avenida em rua e o Requerido já aquiesceu em FAZÊ-LO (ID. 45135917), caberá a ele a ALTERAÇÃO necessária junto ao ÓRGÃO RESPONSÁVEL do MUNICÍPIO DE SINOP.

Como trata-se de uma VIA PÚBLICA, que possui já os ELEMENTOS NECESSÁRIOS para a MODIFICAÇÃO em Rua, não será necessária MODIFICAÇÃO em sua forma ESTRUTURAL.”

Desse modo, remanesce a obrigação da apelante de promover a readequação da via, nos termos ajustados, notadamente, diante da aquiescência manifestada pelo Município quanto à alteração, sendo inadmissível conferir ao ente público a responsabilidade pela adequação da viária, destinada ao cumprimento da obrigação, pelo simples fato de lhe ter sido transferido o domínio da via púbica.

Por fim, ambos os recorrentes almejam a redistribuição do ônus sucumbencial.

Sem razão, contudo.

Extrai-se que a pretensão autoral se cingiu à condenação da empresa requerida na obrigação de fazer, consubstanciada na edificação da via pública, conforme previsto na cláusula 3.2 e 3.3 do instrumento e prospecto em anexo, bem como ao pagamento da multa convencional de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Logo, o acórdão apresentou as razões que manteve a sentença, enfrentando as questões necessárias à solução da lide.

Portanto, não houve omissão no julgado e, caso as partes embargantes não concordem com entendimento adotado, se trata de
erro in judicando
, que não é sanado por meio dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando as partes Embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Além disso, o órgão colegiado não necessita enfrentar todos os dispositivos ou pontos levantados pelas partes quando analisa suficientemente as questões necessárias à solução da lide.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025